Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Em 27/6/2025, determinei a intimação das partes para a apresentação de alegações finais, sucessivamente, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Em 1º/7/2025, a Defesa do réu WALTER SOUZA BRAGA NETTO requereu “seja concedido prazo em dobro para a apresentação das alegações finais, à luz da jurisprudência consolidada por essa E. Corte”, afirmando que “o presente caso é de enorme extensão e complexidade, não havendo, por outro lado, absolutamente nenhum risco de prescrição” (eDoc. 1.292).



    É o relatório. DECIDO.



    Nas ações penais originárias, o prazo processual para as partes apresentarem alegações finais escritas é de 15 (quinze), nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (“Realizadas as diligências, ou não sendo estas requeridas nem determinadas pelo relator, serão intimadas a acusação e a defesa para, sucessivamente, apresentarem, no prazo de quinze dias, alegações escritas”).



    Nesse sentido, a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é pacífica sobre o prazo processual de 15 (quinze) dias para apresentação de alegações finais, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, bem como sobre a NÃO suspensão no período de 2 a 31 de julho de 2025, em virtude de tratar-se de ação penal originária com a existência de réu preso (APs 1.057/DF, Plenário, DJe de 8/4/2024; 1.060/DF, Plenário, DJe de 19/2/2024; 1.064/DF, Plenário, DJe de 24/1/2024; 1.065/DF, Plenário, DJe de 1º/2/2024; 1.066/DF, Plenário, DJe de 6/3/2024; 1.068/DF, Plenário, DJe de 6/3/2024; 1.072/DF, Plenário, DJe de 14/8/2024; 1.073/DF, Plenário, DJe de 24/1/2024; 1.077/DF, Plenário, DJe de 19/9/2024; 1.080/DF, Plenário, DJe de 14/8/2024; 1.082/DF, Plenário, DJe de 1º/2/2024; 1.084/DF, Plenário, DJe de 6/3/2024; 1.088/DF, Plenário, DJe de 21/8/2024; 1.091/DF, Plenário, DJe de 1º/2/2024; AP 1.112/DF, Plenário, DJe de 6/3/2024; AP 1.115/DF, Plenário, DJe de 8/3/2024, AP 2.429/DF, Primeira Turma, DJe de 21/2/2025; AP 2.438/DF, Primeira Turma, DJe de 16/12/2024; AP 2.442/DF, Primeira Turma, DJe de 13/12/2024; e AP 2528/DF, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025; todas de minha relatoria).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, INDEFIRO o requerimento formulado e MANTENHO O PRAZO PROCESSUAL PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS, NOS TERMOS DA DECISÃO PROFERIDA EM 27/6/2025.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente